Tribunal: STF
Processo: RHC 201097
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Dionatas Monteiro Bertolotti contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 578.390/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
                                  O caso
    2. Consta dos autos ter sido o recorrente pronunciado em 21.11.2017 pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima) (fls. 179-188, e-doc. 4).
    3. Em 2.5.2019, foi julgado pelo Tribunal do Júri Popular, tendo o Conselho de Sentença absolvido o recorrente por negativa de autoria (fls. 63-64, e-doc. 3).
    4. O Ministério Publico estadual apelou contra o veredicto absolutório (Apelação n. 0013444-32.2016.8.24.0023), provida em 23.1.2020 pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em acórdão com a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AFRONTA AOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO AFASTADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. PLEITO VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A RESPALDAR A VERSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO ANULADA. REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI QUE SE IMPÕE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    "[...] 2. As decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis, podendo o Tribunal ad quem, nos termos do art. 593, III, d, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, sendo vedada, todavia, a análise do mérito da demanda. 3. A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP. 4. [...] Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 313.251/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 28/2/2018, DJe 27/03/2018” (fls. 198-199, e-doc. 5).
    5. Contra esse julgado foi impetrado em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 578.390/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, não conhecido monocraticamente em 24.2.2021.
    Em 9.3.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO SOB O FUNDAMENTO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘D’, DO CPP). SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. Ressalvado meu entendimento pessoal, a Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (ainda que por clemência), manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos.
    3. Hipótese em que o Tribunal de Justiça, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela contrariedade da decisão dos jurados às provas contidas nos autos, conclusão feita a partir da análise das provas testemunhais e, eventual acolhimento da tese defensiva, demandaria necessariamente o revolvimento fatico-probatório, o que inviável na via estreita do habeas corpus 4. Agravo regimental não provido” (fl. 53, e-doc. 6).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a Apelação contra decisão exarada pelo Tribunal do Júri só é cabível em excepcionalíssimas hipóteses, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos uma delas. Contudo, no presente caso, como será demonstrado, o TJSC decidiu por cassar a decisão do Conselho de Sentença sem que houvesse hipótese legal para isso” (fl. 71, e-doc. 6).
    Argumenta que “o referido Conselho decidiu pela absolvição do paciente por concluir que não havia elementos suficientes que comprovassem sua autoria delitiva, tese esta apresentada pela defesa desde o início da persecução penal. Para que se fale em decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, é preciso que a decisão tomada seja totalmente estranha aos elementos probatórios evidenciados nos autos, devendo ser uma decisão absurda, arbitrária. Este não é o caso da decisão ora cassada, uma vez que esta se baseou em elementos probatórios válidos, especialmente no depoimento firme e coerente do réu” (fl. 71, e-doc. 6).
    Sustenta que “nem mesmo as provas trazidas pela acusação seriam suficientes para afirmar a autoria delitiva” (fl. 71, e-doc. 6).
    Enfatiza que “a possibilidade de absolvição ante a ausência de prova da autoria foi tese defendida durante toda a persecução penal, não havendo de se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (fl. 72, e-doc. 6)
    Salienta que “o Tribunal de origem não pode desconsiderar a escolha dos jurados por considerar que esta não seria a melhor decisão a ser tomada nos autos, por mero inconformismo com a decisão tomada. Deve sim respeitar a soberania dos vereditos, atuando para rever a decisão apenas nas hipóteses expressamente permitidas” (fl. 73, e-doc. 6).
    Este o pedido:
    “Ante ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para anular o acordão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e manter a decisão de absolvição exarada pelo Conselho de Sentença, nos termos da fundamentação supra” (fl. 74, e-doc. 6).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 95-101, e-doc. 6). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer com a seguinte ementa:
    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de restauração da decisão absolutório do Tribunal do Júri. Crime de homicídio doloso.1. Divorciada a decisão do Tribunal do Júri da prova dos autos, de Lei novo julgamento, na forma da alínea d do inc. III do art. 593 do CPP. 2. Pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 9). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    8. O recorrente foi submetido, em 2.5.2019, a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Florianópolis/SC, sendo absolvido das imputações feitas na denúncia.
    Depreende-se do termo de votação dos quesitos (fls. 72-73, e-doc. 5) que a absolvição de Dionatas Monteiro Bertolotti deu-se por negativa de autoria, ficando prejudicada a votação dos quesitos absolutórios genéricos, em todas as séries.
    Essa circunstância afasta da espécie vertente a discussão sobre a possibilidade de revisão das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no inc. III e no § 2º do art. 483 do Código de Processo Penal, matéria submetida à sistemática da repercussão geral no ARE n. 1.225.185 (Tema 1.087).
    9. Anote-se que, quanto à pretensão de ser apreciada a tese defensiva de que o julgamento popular não teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, não assiste razão jurídica ao recorrente.
    Ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina afirmou:
    “Em relação à autoria, transcreve-se fragmentos da sentença de pronúncia, in verbis: (…)
    Por carta precatória, o informante Valdir da Silva afirmou que a vítima teria ido à sua casa no dia dos fatos para instalar um chuveiro, junto com Amanda. Informou que encontrou o réu no dia junto com o casal, contudo um pouco mais distante destes dois, sendo que na ocasião, o acusado estava com as mãos para trás. Disse que, no momento em que o acusado cruzou com o casal, Dionatas tirou satisfação com a vítima, perguntando sobre este estar ‘mexendo com minha mulher’, ao passo que, em seguida, Dionatas sacou a arma de fogo e começou a desferir tiros contra Celso. Comentou que o acusado já estava com o revólver sacado, porém não teria mostrado a sua existência ainda. Confirmou ter o acusado se utilizado de duas armas de fogo. Contou que reconheceu na Delegacia o acusado como sendo a pessoa quem desferiu os disparos de arma de fogo, haja vista que o depoente estaria bem próximo de Dionatas na ocasião, por cerca de 10 metros de distância. Ressaltou que não sabe o porquê de Dionatas ter cometido tal delito. Asseverou que não houve chances de defesa por parte da vítima, tendo em vista que a ação se desenrolou de forma muito rápida e inesperada. Ressaltou que se mudou de Florianópolis pela razão de que o réu procurou o depoente por algumas vezes. Relatou que assim que o réu desferiu os disparos, evadiu-se do local.
    Por sua vez, a ex-esposa da vítima Amanda Seixas Dias comentou que se deslocava com a vítima ao mercado, momento em que, na volta das compras, o acusado aguardava na porta da casa de Celso empunhando duas armas de fogo. Relatou que o réu disse ao seu esposo ‘não falei pra você não mexer com minha mulher?’. Ato contínuo, os três discutiram sobre o que o réu tinha acabado de falar, ao passo que a vítima riu da situação e, de inopino, o denunciado desferiu os disparos de arma de fogo em direção a Celso. Comentou que saiu correndo assim que ouviu o primeiro disparo, sendo que foi à casa de seu cunhado, haja vista que este iria instalar o chuveiro que o casal teria acabado de comprar. Ressaltou que viu a esposa do réu próximo ao local. Asseverou que o acusado e a vítima nunca tiveram nenhuma desavença, entretanto comentou que já recebeu olhares intimidadores da esposa do réu, sendo que as duas possuíam desavenças antigas. Alegou que o acusado teria matado outra pessoa no bairro em que residem, tendo este fugido logo após o crime, retornando à localidade apenas para matar seu esposo. Confirmou que seu cunhado teria presenciado toda a ação criminosa. Acrescentou que, além dos disparos de arma de fogo, o réu teria desferido várias coronhadas na cabeça do acusado. Afirmou que a esposa do réu também estaria envolvida com outros crimes. Relatou que, quando estavam chegando ao portão, o réu estava com as duas mãos para trás, sendo que, no momento em que o acusado sacou a arma de fogo, não sacou as duas ao mesmo tempo, esperando a munição da primeira acabar para que, assim, utilizasse da segunda arma de fogo.
    Perante a Autoridade Judicial, o acusado Dionatas Monteiro Bertolotti negou a autoria dos fatos. Confirmou que conhecia Celso e Amanda, tendo em vista que os dois eram seus vizinhos. Informou que, depois de ter se separado, começou a ter um relacionamento íntimo com Amanda. Relatou que foi flagrado com Amanda pela sua ex-esposa, momento em que Amanda sofreu agressões físicas de Celso, oportunidade em que esta teria registrado ocorrência contra ele. Acrescentou que Celso vendia drogas para pessoas vinculadas à facção criminosa PCC na rua atrás de sua casa e que, em diversas ocasiões, ameaçaram o réu e sua família, inclusive andando armados na frente da casa do acusado. Relatou que, no dia dos fatos, estava com visita dos três filhos na sua casa, momento em que viu passarem a vítima e a Amanda. Disse que, neste momento, o casal parou e começou a incomodar o acusado, sua família e um amigo que estava na residência, inclusive tendo a vítima invadido o pátio de sua casa e começado uma discussão, ao passo que o seu amigo que estava acompanhando tudo sacou uma arma de fogo e disparou contra Celso, entretanto afirmou que a vítima também estava armada. Contou que, no momento dos tiros, o acusado foi até sua esposa e seus filhos para protegê-los. Asseverou que um vizinho seu disse que Amanda retirou do local o revólver que Celso portava. Ressaltou que não viu que a vítima estava armada, apenas sabia que seu amigo estava armado. Questionado sobre quem seria o seu amigo que disparou contra a vítima, o acusado preferiu não mencionar o nome. Falou que até hoje Amanda ameaça o réu e sua família. Negou ter qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, bem como disse que não pertence a nenhuma facção criminosa.
    Comentou que seu amigo estava com apenas uma arma de fogo, sendo que a outra arma de fogo pertencia à vítima. Afirmou ter ficado sabendo que Amanda retornou ao local dos fatos para retirar a arma de fogo que estava com Celso, acrescentando que não se lembra de quantos disparos foram efetuados. Falou que só viu seu amigo disparando contra a vítima e o momento em que ele saiu correndo, não sabendo se a vítima chegou a efetuar algum disparo, apenas visualizando a sua arma de fogo na cintura.
    De todo esse apanhado denoto que há diferentes versões sobre os fatos. De um lado, a negativa do acusado, no sentido de que não foi o autor do crime, bem como atribui a suposta autoria delitiva do caso em tela para um amigo seu, cujo nome preferiu não mencionar. Acrescentou, ainda, a existência de uma briga que teria desencadeado todo o contexto em tela, culminando na morte de Celso, que, segundo o réu, estaria também empunhando uma arma de fogo, assim como seu amigo.
    De outro, tem-se a versão da ex-esposa da vítima, Amanda, bem como a de seu cunhado Valdir, corroborada com o que os policiais militares que aqui prestaram depoimento ouviram no dia da ocorrência.
    Os informantes Amanda e Valdir declararam que o acusado já estava a espreita da vítima, com as duas mãos escondidas em suas costas, e atirou após uma discussão sobre um suposto envolvimento da vítima com a companheira do acusado.
    A informante Amanda ressaltou que o crime teria sido planejado entre o acusado e sua esposa, ao passo que viu a esposa do réu próxima do local, bem como já sofreu diversas represálias por parte desta. Inclusive, a depoente teria visto o acusado sacar a primeira arma contra seu esposo, ao passo que o informante Valdir pode captar o momento em que a munição da primeira arma acabou e o acusado imediatamente sacar a segunda arma de fogo. Tal versão de que houve o uso de duas armas de fogo é corroborada pelo laudo pericial de p. 100-103, diferentemente do que afirmou o acusado em seu interrogatório em juízo.
    Ainda, o informante Valdir disse ter reconhecido perante a autoridade policial ser Dionatas o autor dos atos. Relato este, portanto, que vai de encontro ao prestado pelo réu em seu interrogatório. (...)"
    Em complemento à prova, extrai-se o interrogatório prestado pelo acusado perante o Tribunal do Júri (gravação audiovisual – fl. 542/544):
    ‘Afirma que seu apelido é Guinho. É casado e tem quatro filhos. Diz que foi réu confesso em duas ações penais, uma por receptação e outra por roubo. Foi condenado em ambas e está cumprindo pena. Nega as imputações que lhe são feitas na denúncia. Afirma que conhecia a vítima e morava perto dela. Não tinha intriga ou desavença com ela. Presenciou a morte da vítima. Acredita que foi por causa de guerra de facções criminosas, pois a vítima era integrante do PCC. Relata que já teve um caso com a esposa da vítima, Amanda, ela não gosta do depoente e estava no local dos fatos. Então, acredita que Amanda desejava colocar a culpa do homicídio para o depoente. Na ocasião, sobre a alegada briga de facção, estava a vítima e um outro rapaz perto da casa do depoente, começaram a discutir e a se agredir, depois a vítima saiu correndo e o rapaz atirou na vítima. O depoente afirma que não consegue citar o nome do rapaz, mas não estava na companhia do depoente. O autor dos tiros estava na rua, na frente da casa do depoente e, depois dos tiros, a vítima saiu correndo para dentro da casa do depoente. Na casa do depoente estavam seus três filhos. Na ocasião, junto com Celso (vítima) estava Amanda, e parece que havia mais uma pessoa com Celso, mas não tem certeza. Não sabe dizer quantos tiros foram desferidos. Houve agressão entre a vítima e seu algoz antes dos disparos. Depois dos tiros, não sabe se a vítima foi novamente agredida, pois saiu do local com sua esposa e filhos, por medo de represálias, já que a vítima ficou em sua casa e há facções criminosas na região. Na época, morava no Bairro dos Ingleses. Sobre o rapaz que atirou na vítima, disse que não pode citar nomes e que não conhece o rapaz. Não sabe dizer o motivo da discussão entre a vítima e o rapaz. Logo na sequência já ocorreram as agressões, acreditando que eram coronhadas. Assim que o depoente abriu o portão, a vítima correu para o pátio do depoente, e o rapaz entrou atrás atirando. Acrescentou que morava há pouco tempo no local, cerca de quatro ou cinco meses. Depois dos tiros a Amanda saiu correndo. A esposa do depoente não estava em casa no momento do crime, tinha ido ao mercado que fica na esquina. Assim, ela ouviu os disparos e voltou correndo. […]’
    Nota-se que o informante Valdir da Silva, ouvido em juízo, foi categórico em apontar o denunciado como autor do delito de homicídio, vez que no dia dos fatos, encontrava-se a uma distância de 10 (dez) metros do envolvido.
    Soube descrever com clareza o desenrolar da ação, desde o momento em que as partes se cruzaram ao término das agressões - cujo início deu-se por desentendimento anterior de que o ofendido estaria ‘mexendo’ com a companheira de Dionatas tendo sido Celso fulminado por tiros de duas armas de fogo efetuadas pelo denunciado, levando-o à óbito.
    Já Amanda Seixas Dias, que estava na companhia de seu esposo, ora ofendido, relatou que no momento dos fatos Dionatas sacou duas armas de fogo, atirou contra seu esposo e desferiu coronhadas na sua cabeça, tudo isso após terem arguido sobre possível frase que o denunciado teria lançado contra Celso, acusando-o te der ‘mexido’ com sua mulher.
    Somado a isso, os policiais militares Neura Necker e Jean Carlos de Espíndola, que atenderam a ocorrência, ao chegar no local constataram que o ofendido já se encontrava em óbito caído em um quintal de uma casa. No local, foram informados por populares que o de cujus estava acompanhado no momento dos fatos e que foram abordados pelo acusado, onde após, teria efetuado disparos de arma de fogo contra Celso.
    Ademais, ao encontrarem Amanda, esta teria relatado o desenrolar dos fatos e mostrado uma foto do autor dos disparos contra seu marido e que a motivação teria sido por ciúmes.
    Diante disso, denota-se a harmonia dos depoimentos prestados levando ao ponto de que o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo contra a integridade do ofendido.
    Com respaldo às provas colhidas, houve a identificação positiva do acusado na delegacia pelo informante Valdir da Silva. O Laudo pericial cadavérico apontou diversos orifícios de entrada de projétil de arma de fogo e fraturas no crânio do corpo da vítima (fls. 35/54). Os dois projéteis retirados do corpo do ofendido e um outro retirado de seu veículo foram levados à perícia (Exame de Comparação Balística n 9100.16.1441 fls. 100/103), concluindo-se que os projéteis apresentados foram expelidos por 2 (dois) revólveres distintos (..)
    Por outro lado, os relatos do acusado prestados na fase sumária e em plenário demonstraram certa incongruência com as demais provas colhidas durante todo o andamento processual, posto que em um primeiro momento apontou a autoria a um amigo seu que estava no interior de sua residência armando e, noutro episódio, a uma terceira pessoa de facção contrária desconhecida por ele que estava na rua quando do ocorrido” (fls. 205-210, e-doc. 5).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise do conjunto probatório, sopesando-se os testemunhos prestados para, com esse reexame, concluir-se pelo alegado equívoco no julgamento da apelação pelo Tribunal de origem, ao que não se presta o habeas corpus.
    Nessa linha, confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O princípio da soberania dos vereditos resta incólume diante da manifestação do Tribunal ad quem que reconhece decisão manifestamente contrária à prova dos autos proferida pelo Conselho de Sentença. Precedentes: HC 134.412, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/6/2016; RHC 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; HC 173.582, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2019, e RHC 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018. 2. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 3. In casu, o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, em sede de recurso interposto pelo órgão legitimado à acusação, determinado a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.636-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PENAL. HOMICÍDIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ART. 478 DO CPP. ROL TAXATIVO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, QUESTÃO QUE NÃO COMPORTA ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. ORDEM DENEGADA. IV - Para se chegar à conclusão de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri é contrário à prova dos autos, imprescindível sua valoração, o que não é possível em sede de habeas corpus. V – A dosimetria está em harmonia com o que determina o art. 59 do Código Penal. Ademais, não é arbitrária ou teratológica a permitir que o Supremo possa alterá-la. VI – Ordem denegada” (HC n. 137.182, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 181.307-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora